Tribunal: TJDFT
Processo: 0716520-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DESPACHO Determinada a intimação de SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A para regularizar o preparo recursal e sua representação processual, o AR foi enviado para o endereço SHIS QI 9, conjunto 3, lote 8 – Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília/DF, e devolvido sem cumprimento pelo motivo “mudou-se” (IDs 55318996, 55884570). Determinada a reiteração da diligência, porém no endereço indicado nos autos pela ré - Setor Comercial Norte, Qd. 1, Bloco F, Salas 1317/1320, Ed. America Office Tower, Brasília/DF, o autor requereu a reconsideração do despacho e informou que o AR foi enviado para o endereço correto da ré, conforme previsto na cláusula segunda do contrato social social da suplicada (IDs 59752860, 59752861, pág. 6). Quanto às modificações de endereço não comunicadas devidamente ao Juízo, o parágrafo único do art. 274 do CPC dispõe que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos. Desse modo, consoante determinado no despacho de ID 59649524, deve ser reiterada a diligência no endereço indicado pela requerida, quando da juntada da contestação, da procuração e dos documentos constitutivos, porquanto não houve comunicação de alteração do endereço pela parte ré. NADA A PROVER quanto ao pedido de reconsideração registrado sob o ID 59752860. Cumpra-se o despacho de ID 59649524. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008